Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600592-67.2024.6.16.0044
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. AIJE. FRAUDE À COTA DE GÊNERO.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DECADÊNCIA. ELEIÇÕES 2024.
DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que extinguiu AIJE,
sem resolução de mérito, em razão da decadência do direito de ação, decorrente
da ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário até a data da
diplomação dos eleitos.
2. Na origem, a AIJE foi proposta sob a alegação de fraude à cota de gênero nas
eleições de 2024, consubstanciada na existência de candidatura fictícia utilizada
para cumprir o percentual mínimo de candidaturas femininas.
3. Os recorrentes pugnam pela reforma da sentença, afastando a preliminar de
litisconsórcio passivo necessário ou, subsidiariamente, pela anulação da
sentença para concessão de prazo para inclusão de eventuais litisconsortes
passivos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de formação de

Num. 44571315 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2025 14:33:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062614330851500000043511781
Número do documento: 25062614330851500000043511781
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/06/2025 14:49:49
litisconsórcio passivo necessário com o candidato eleito até a data da diplomação
acarreta a decadência do direito de ação em Ação de Investigação Judicial
Eleitoral que versa sobre fraude à cota de gênero, e se o Juízo de origem deveria
ter oportunizado a regularização da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) é o instrumento adequado para
apurar a ocorrência de fraude à cota de gênero, a qual configura abuso de poder.
6. É pacífico o entendimento do TSE de que, em AIJE que visa apurar fraude
à cota de gênero, há litisconsórcio passivo necessário entre a candidatura
impugnada e os candidatos eleitos, os quais podem ter seus diplomas
cassados em caso de procedência da ação.
7. A formação completa do litisconsórcio passivo necessário, com a
inclusão do candidato eleito, deve ocorrer até a data da diplomação, marco
temporal final para a propositura da ação ou para a completa formação do
polo passivo com os litisconsortes necessários.
8. A inércia da parte autora em promover a inclusão dos litisconsortes
passivos necessários dentro do prazo legal (até a diplomação) acarreta a
decadência do direito de ação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recur

Inteiro teor:
26/06/2025
Número: 0600592-67.2024.6.16.0044

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 04/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Abuso - De Poder Político/Autoridade
Objeto do processo: Da decisao proferida nos autos de Acao de Investigacao Judicial Eleitoral n.º
0600592-67.2024.6.16.0044, que art. 485, inciso IV, do CPC, julgou extinto o feito, sem resolucao de
merito, apenas com relacao aos investigados Coligacao Guarapuava Cada Vez Melhor, Celso
Fernando Goes Prefeito e Janaína Naumann. Retifiquem-se os registros dos autos, a fim de excluir
os referidos investigados do polo passivo da acao. Ainda, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. (Acao de Investigaccao Judicial Eleitoral
(AIJE) por Abuso de Poder Politico e de autoridade, ajuizado pela Coligação Guarapuava Merece
Mais, composta por PL (Partido Liberal), PSD (Partido Social Democrático), Podemos e PRD
(Partido Renovação Democrática e Denilson Baitala, em face de Coligação Guarapuava Cada Vez
Melhor, composta pelos partidos Republicanos, PP, Federacao PSDB Cidadania, PMB, Novo,
Solidariedade, e MDB, Celso Fernando Goes e Janaina Naumann. Consta na inicial que em
29/09/2024 os juízes eleitorais da 43ª e 44º Zonas Eleitorais realizaram uma reunião com
representantes de partidos politicos e entidades de Guarapuava, Turvo e Campina do Simão, que o
encontro foi atinente a participação feminina na politica, prevenção de fraudes e violência politica
de gênero, que teve questionamentos em relação ao fundo eleitoral e possível violação na quota de
gênero, que o partido Republicanos possui preferência de pagamento de fundo eleitoral ao atual
vereador Rodrigo Crema, mesmo a presidente do partido ser a vice da chapa majoritária em que
figura como representados, que as candidatas do referido partido estão sofrendo violência politica
de gênero, consistente em, (I) foi prometido o fundo eleitoral chamado de "bolsa mulher" antes do
registro de candidatura a todas as mulheres mas 10 dias que antecede o pleito ainda não foi pago,
(II) estão impossibilitadas de realizar campanha pela ausência de fundo partidário, sendo que um
homem do partido recebeu R$ 15.000,00, (III) a todo momento são chamadas de laranja por uma
mulher em grupo de whatsApp, (IV) quando questionam algo no referido grupo de WhatsApp
mandam elas se calar, que restou evidenciado no encontro que estão sendo utilizadas como quota
e que o partido tem o objetivo de eleger somente homens, que as candidatas que se manifestaram
foram Mery Amaral, Tati de Jesus e Daia Silva que os representantes dos partidos e a Min. Carmen
Lucia firmaram acordo de que as candidaturas femininas e de pessoas negras deveriam receber
recursos de campanha até o dia 8 de setembro e não foi cumprido, que o objeto da ação e
combater o uso indevido de poder politico e autoridade, com fulcro no art. 22, da LC 64/90, que a
coligação representada utilizou bens públicos (sala da Prefeitura, internet e servidor) e todo
aparato de trabalho para regularizar um imóvel para propaganda de cunho eleitoral.) AIJE RE23
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados

GUARAPUAVA MERECE MAIS [PODE/PL/PRD/PSD] -
GUARAPUAVA - PR (RECORRENTE)
THIEME SILVESTRI (ADVOGADO)
DENILSON BAITALA (RECORRENTE)
FABIO AUGUSTO PLETSCH (ADVOGADO)
THIEME SILVESTRI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 DENILSON BAITALA PREFEITO
(RECORRENTE)
THIEME SILVESTRI (ADVOGADO)
FABIO AUGUSTO PLETSCH (ADVOGADO)
GUARAPUAVA CADA VEZ MELHOR[REPUBLICANOS / PP /
Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PMB /
NOVO / SOLIDARIEDADE / MDB] - GUARAPUAVA - PR
(RECORRIDA)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JANAINA NAUMANN (RECORRIDO)
EDUARDO WECKL PASETTI (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CELSO FERNANDO GOES (RECORRIDO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(TERCEIRO INTERESSADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44571315
26/06/2025
14:33
Acórdão
Acórdão

Num. 44571315 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2025 14:33:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062614330851500000043511781
Número do documento: 25062614330851500000043511781
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/06/2025 14:49:49
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.482

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600592-
67.2024.6.16.0044 – Guarapuava – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 DENILSON BAITALA PREFEITO
ADVOGADO: THIEME SILVESTRI - OAB/PR44069
ADVOGADO: FABIO AUGUSTO PLETSCH - OAB/PR112906
RECORRENTE: DENILSON BAITALA
ADVOGADO: FABIO AUGUSTO PLETSCH - OAB/PR112906
ADVOGADO: THIEME SILVESTRI - OAB/PR44069
RECORRENTE: GUARAPUAVA MERECE MAIS [PODE/PL/PRD/PSD] - GUARAPUAVA - PR
ADVOGADO: THIEME SILVESTRI - OAB/PR44069
RECORRIDO: CELSO FERNANDO GOES
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRIDO: JANAINA NAUMANN
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRIDA: GUARAPUAVA CADA VEZ MELHOR[REPUBLICANOS / PP / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PMB / NOVO / SOLIDARIEDADE / MDB] - GUARAPUAVA -
PR
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A

Num. 44571315 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2025 14:33:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062614330851500000043511781
Número do documento: 25062614330851500000043511781
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/06/2025 14:49:49
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
TERCEIRO INTERESSADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. FRAUDE À COTA
DE GÊNERO. AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DE
LITISCONSÓRCIO
PASSIVO
NECESSÁRIO.
DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que
extinguiu ação de investigação judicial eleitoral
proposta para apurar fraude à cota de gênero, sem
resolução de mérito, em razão da ilegitimidade
passiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a
ausência de formação de litisconsórcio passivo
necessário com o candidato eleito até a data da
diplomação acarreta a decadência do direito de ação
em Ação de Investigação Judicial Eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) é
o instrumento adequado para apurar a ocorrência de
fraude à cota de gênero, a qual configura abuso de
poder.
4. É pacífico o entendimento do Tribunal Superior
Eleitoral no sentido de que, em AIJE que visa apurar
fraude à cota de gênero, há litisconsórcio passivo
necessário entre a candidatura impugnada e os
candidatos eleitos, os quais podem ter seus
diplomas cassados em caso de procedência da
ação.
5. A formação completa do litisconsórcio passivo
necessário, com a inclusão do candidato eleito, deve
ocorrer até a data da diplomação, marco temporal

Num. 44571315 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2025 14:33:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062614330851500000043511781
Número do documento: 25062614330851500000043511781
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/06/2025 14:49:49
final para a propositura da ação ou para a completa
formação do polo passivo com os litisconsortes
necessários.
6. No caso em análise, embora a demanda tenha
sido ajuizada tempestivamente em 30/09/2024, não
foram incluídos os candidatos à eleição proporcional.
Como a diplomação dos eleitos ocorreu em
16/12/2024, a inclusão dos litisconsortes passivos
necessários já não é mais possível, o que implica o
reconhecimento da decadência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Decadência reconhecida de ofício, com a extinção
do feito com resolução de mérito. Recurso prejudicado.

Tese de Julgamento: 1. Em Ação de Investigação
Judicial Eleitoral que visa apurar fraude à cota de
gênero, é indispensável a formação de litisconsórcio
passivo necessário com os candidatos eleitos da
chapa impugnada. 2. A formação completa do
litisconsórcio passivo necessário, com a inclusão
dos candidatos eleitos, deve ocorrer até a data da
diplomação, sob pena de decadência do direito de
ação.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº 9.504/97, art.
10, § 3º; Código de Processo Civil, arts. 114, 115, I e
II, 487, II.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, AgR-RO-El
nº 060190261, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j.
30.9.2022; TSE, RO 060182264/MS, Rel(a) Min.
Raul Araujo Filho, Acórdão de 06/02/2024; TSE,
AREspE n. 060056240, rel. Min. Floriano de
Azevedo Marques, red. designado Min. André
Mendonça, j. 17/10/2024; TRE-PR, RE 0600468-
53.2024.6.16.0022,
Relator:
Des.
Luiz
Osorio
Moraes Panza, j. 27/05/2025; TRE-PR, RE 0600767-
55.2024.6.16.0143, Relator: Des. Eleitoral Guilherme
Frederico Hernandes Denz.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte extinguiu o feito, com resolução de mérito, ante o

Num. 44571315 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2025 14:33:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062614330851500000043511781
Número do documento: 25062614330851500000043511781
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/06/2025 14:49:49
reconhecimento, de ofício, da decadência, e julgou prejudicado o recurso, nos termos do voto da
Relatora.
Curitiba, 25/06/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral, interposto por COLIGAÇÃO GUARAPUAVA MERECE MAIS e
DENILSON BAITALA, em face da decisão do Juízo da 44ª Zona Eleitoral de Guarapuava/PR, que
extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva dos investigados
COLIGAÇÃO GUARAPUAVA CADA VEZ MELHOR, CELSO FERNANDO GOES e JANAÍNA
NAUMANN.
Em suas razões (id. 44172088), os recorrentes alegam que foi demonstrado nos autos a violência
política contra as mulheres, configuradora da fraude, razão pela qual pugnam pela reforma da
sentença.
Em contrarrazões (id. 44172092), os recorridos sustentaram que nos autos não há a descrição
mínima de elementos que justifiquem o prosseguimento da ação contra a campanha majoritária.
Por fim, requerem o não provimento do Recurso Eleitoral, para que seja mantida a sentença
recorrida em sua integralidade.
Nesta instância, a douta Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (id. 44352583) no
qual considerou que não foram demonstradas provas robustas para comprovar a fraude,
pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
Intimadas as partes por esta Relatora em observância ao art. 9º e 10 do CPC (id. 44374004),
somente os recorridos se manifestaram (id. 44390176).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO

A sentença recorrida foi publicada no DJE em 17/10/2024 (quinta-feira), conforme informação

Num. 44571315 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2025 14:33:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062614330851500000043511781
Número do documento: 25062614330851500000043511781
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/06/2025 14:49:49
extraída do Pje 1º Grau, enquanto o recurso foi apresentado no dia 21/10/2024 (segunda-feira),
sendo, portanto, tempestivo, nos termos do art. 258 do Código Eleitoral.
Preenchidos os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.
Quanto ao mérito, adianto que o recurso não merece provimento.
No caso dos autos, a demanda foi ajuizada por suposta fraude à cota de gênero em face da
coligação da candidatura ao cargo majoritário, COLIGAÇÃO GUARAPUAVA CADA VEZ
MELHOR, bem como dos seus respectivos candidatos, CELSO FERNANDO GOES e JANAÍNA
NAUMANN, ora recorridos.
Sobreveio sentença que julgou extinto o feito em face dos investigados, e, ao mesmo tempo,
julgou improcedente a demanda, conforme dispositivo a seguir transcrito:
Com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, julgo extinto
o feito, sem resolução de mérito, apenas com relação aos investigados
COLIGAÇÃO GUARAPUAVA CADA VEZ MELHOR, ELEIÇÃO 2024 CELSO
FERNANDO GOES PREFEITO e ELEIÇÃO 2024 JANAÍNA NAUMANN VICE-
PREFEITO.
Retifiquem-se os registros dos autos, a fim de excluir os referidos investigados do
polo passivo da ação.
Ainda, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo
improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Assim, salta aos olhos a atecnia da sentença que, ao reconhecer a ilegitimidade de todas as
partes, ainda assim avançou sobre a análise dos fatos, proferindo decisão de mérito.
Nada obstante, tal incongruência passou despercebido pelas partes, que se limitaram a
argumentar nesta instância recursal questões de mérito.
Porém, ainda que a sentença tenha cometido equívocos processuais, melhor sorte não socorre
aos recorrentes diante da constatação de ausência de formação de litisconsórcio passivo
necessário, o que se reconhece nesta instância “ex ofício”, conforme fundamentos a seguir.
A chamada cota de gênero, medida afirmativa adotada com o intuito de promover a igualdade na
representação da população por meio da promoção de candidaturas de mulheres, historicamente
desprestigiadas no acesso aos espaços de poder, a despeito de representarem 51,5% dos
brasileiros (fonte: https://censo2022.ibge.gov.br/panorama/), vem preconizada no art. 10, § 3º, da
Lei nº 9.504/97, que hoje dispõe:
Art. 10. Cada partido poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados,

Num. 44571315 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2025 14:33:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062614330851500000043511781
Número do documento: 25062614330851500000043511781
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/06/2025 14:49:49
a Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras Municipais no
total de até 100% (cem por cento) do número de lugares a preencher mais 1
(um).
(...)
§ 3º Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada
partido ou coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo
de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada sexo.

Assim, para a proteção da medida afirmativa, o Tribunal Superior Eleitoral fixou o entendimento
que "é possível a apuração de fraude em Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), por
constituir tipo de abuso de poder, cujas consequências são a cassação dos mandatos dos eleitos
e dos diplomas dos suplentes e não eleitos e a declaração de inelegibilidade dos diretamente
envolvidos na fraude' (REspe nº 193–92/PI, Rel. Min. Jorge Mussi, julgamento encerrado em
17.9.2019 e REspe 747–89, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 13.8.2020).
Portanto, a procedência da Ação de Investigação Judicial Eleitoral nas causas relacionadas a
fraude à cota de gênero implica diretamente na esfera jurídica dos candidatos eleitos pela chapa
fraudada, razão pela qual deve ser garantido aos mesmos o contraditório prévio.
Por assim ser, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral fixou o entendimento quanto à
obrigatoriedade de formação do litisconsórcio passivo necessário com os candidatos eleitos ao
cargo proporcional.
Nesse sentido:
[...] Eleições 2018 [...] 3. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a
coligação ou o partido político não é litisconsorte passivo necessário em Ações de
Impugnação de Mandato Eletivo (AIMEs) em que se discute fraude à cota de
gênero. Isso porque a legitimidade passiva ad causam nessa espécie de ação
restringe–se aos candidatos eleitos. [...]
(TSE - Ac. de 30.9.2022 no AgR-RO-El nº 060190261, rel. Min. Benedito
Gonçalves.)
.......
ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO ESTADUAL. RECURSOS ORDINÁRIOS. AIJE
JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. PRÁTICA DE ABUSO DE PODER E
FRAUDE NA COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI Nº 9.504/1997.
CANDIDATURAS FICTÍCIAS. NULIDADE DOS VOTOS DADOS AO PARTIDO
PARA
O
RESPECTIVO
CARGO.
RECONTAGEM
DOS
QUOCIENTES
ELEITORAL E PARTIDÁRIO. RETOTALIZAÇÃO DAS RESPECTIVAS VAGAS.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO PARTIDO
POLÍTICO.
NEGATIVA
DE
PROVIMENTO
DOS
DEMAIS
RECURSOS
ORDINÁRIOS E PERDA DE OBJETO DO AGRAVO INTERNO.

Num. 44571315 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2025 14:33:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062614330851500000043511781
Número do documento: 25062614330851500000043511781
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/06/2025 14:49:49
(...)
3.2. Na linha da jurisprudência deste Tribunal Superior, é inexigível a
formação de litisconsórcio passivo necessário entre todos os candidatos do
partido ou aliança a que se atribui a prática de fraude, sendo obrigatória
apenas entre os eleitos, os quais sofrem, diretamente, a cassação de seus
diplomas ou mandatos. Os suplentes são litisconsortes meramente facultativos.
Precedente.
(...)
(TSE. RO 060182264, Min. Raul Araujo Filho, DJE de 15/02/2024).

No caso em análise, conforme consulta ao site https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024/160002144524/202
4/75833, constata-se um único candidato eleito pelo PARTIDO REPUBLICANO, “DR RODRIGO
CREMA”, que, porém, não foi incluído no pólo passivo da demanda ao lado dos demais
investigados.
Sobre o litisconsórcio passivo necessário, o Código de Processo Civil assim estabelece:
Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela
natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da
citação de todos que devam ser litisconsortes.

Art. 115. A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do
contraditório, será:
I - nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter
integrado o processo;
II - ineficaz, nos outros casos, apenas para os que não foram citados.
Parágrafo único. Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz
determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser
litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do
processo.

Portanto, conforme regra processual, a ausência de formação do litisconsórcio passivo
necessário deverá ser suprida, sob pena de extinção do feito.
Nada obstante, em se tratando de Ação de Investigação Judicial Eleitoral, a correção do polo
passivo com a integração dos litisconsortes necessários está limitada ao lapso temporal para o
ajuizamento desse tipo de demanda que, conforme entendimento consolidado pelo Tribunal

Num. 44571315 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2025 14:33:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062614330851500000043511781
Número do documento: 25062614330851500000043511781
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/06/2025 14:49:49
Superior Eleitoral, está limitada à data da diplomação dos eleitos.
Nesse sentido:
Eleições 2020. [...] Ação de investigação judicial eleitoral (AIJE). Vereador. Abuso
de poder econômico e captação ilícita de sufrágio. [...] 2. O prazo para
ajuizamento da AIJE é o dia da diplomação dos eleitos, sendo indiferente o
horário do protocolo na referida data, se antes ou depois da outorga dos diplomas
pela Justiça Eleitoral. Decadência afastada. [...].”
(TSE. AREspE nº 060056240, Min. André Mendonça, DJE de 04/11/2024)

No caso em apreço, muito embora a demanda tenha sido tempestivamente ajuizada em
30/09/2024, a diplomação dos eleitos no município de Guarapuava ocorreu em 16/12/2024 (AE
0600322-46.2024.6.16.0043), o que impede a inclusão do litisconsorte passivo necessário no
atual momento processual, quando ultrapassada a data da diplomação, razão pela qual deve ser
reconhecida a decadência.
Nesse sentido destaco recentes julgados desta Corte:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2024. COTA DE
GÊNERO. NÃO INCLUSÃO DE CANDIDATO ELEITO NO POLO PASSIVO. NÃO
OBSERVÂNCIA
DE
LITISCONSÓRCIO
PASSIVO
NECESSÁRIO.
DIPLOMAÇÃO. DECADÊNCIA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que extinguiu, com
resolução de mérito, AIJE proposta pela Federação, em razão da ausência de
inclusão do candidato eleito no polo passivo até a data limite da diplomação e
consequente decadência para a propositura válida da ação.
2. A AIJE visava o reconhecimento de fraude à cota de gênero nas Eleições 2024
e a consequente cassação do DRAP e diplomas dos candidatos eleitos, sob o
argumento de candidaturas femininas fictícias e descumprimento do percentual
mínimo de gênero.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se a ausência do
candidato eleito no polo passivo da AIJE que visa a cassação do DRAP e
diplomas por fraude à cota de gênero até a data da diplomação acarreta a
decadência da ação, considerando a necessidade de litisconsórcio passivo
necessário; (ii) verificar a legitimidade passiva de partido político em AIJE que
versa sobre fraude à cota de gênero.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Litisconsórcio passivo necessário: A jurisprudência do TSE é pacífica no

Num. 44571315 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2025 14:33:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062614330851500000043511781
Número do documento: 25062614330851500000043511781
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/06/2025 14:49:49
sentido de que, em AIJE que busca a cassação do DRAP e diplomas por
fraude à cota de gênero, a presença do candidato eleito no polo passivo é
indispensável, configurando litisconsórcio passivo necessário, uma vez que
a decisão o afeta diretamente.
5. Decadência: A inclusão do litisconsorte passivo necessário deve ocorrer
dentro do prazo para o ajuizamento da AIJE, qual seja, até a data da
diplomação dos eleitos. Ultrapassado esse prazo sem a inclusão do
candidato eleito, ocorre a decadência do direito de ação.
6. Ilegitimidade passiva do partido político: Partidos políticos, enquanto pessoas
jurídicas, não possuem legitimidade para figurar no polo passivo da AIJE, pois
não podem suportar as sanções de cassação de mandato e inelegibilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que extinguiu a AIJE,
com resolução de mérito, em razão da decadência decorrente da ausência de
citação do candidato eleito até a data da diplomação.
Tese de Julgamento: 1. Em AIJE que busca a cassação do DRAP e diplomas
por fraude à cota de gênero, a ausência do candidato eleito no polo passivo
configura ausência de litisconsórcio passivo necessário. 2. A não inclusão
do litisconsorte necessário até a data da diplomação acarreta a decadência
do direito de ação. 3. Partidos políticos não possuem legitimidade para figurar
no polo passivo da AIJE, uma vez que não podem ser diretamente afetados pelas
sanções eleitorais.
(TRE-PR - RE 0600468- 53.2024.6.16.0022 – Santo Antônio da Platina –
PARANÁ Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA, j. 27/05/2025)

Ementa: DIREITO ELEITORAL. AIJE. FRAUDE À COTA DE GÊNERO.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DECADÊNCIA. ELEIÇÕES 2024.
DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que extinguiu AIJE,
sem resolução de mérito, em razão da decadência do direito de ação, decorrente
da ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário até a data da
diplomação dos eleitos.
2. Na origem, a AIJE foi proposta sob a alegação de fraude à cota de gênero nas
eleições de 2024, consubstanciada na existência de candidatura fictícia utilizada
para cumprir o percentual mínimo de candidaturas femininas.
3. Os recorrentes pugnam pela reforma da sentença, afastando a preliminar de
litisconsórcio passivo necessário ou, subsidiariamente, pela anulação da
sentença para concessão de prazo para inclusão de eventuais litisconsortes
passivos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de formação de

Num. 44571315 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2025 14:33:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062614330851500000043511781
Número do documento: 25062614330851500000043511781
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/06/2025 14:49:49
litisconsórcio passivo necessário com o candidato eleito até a data da diplomação
acarreta a decadência do direito de ação em Ação de Investigação Judicial
Eleitoral que versa sobre fraude à cota de gênero, e se o Juízo de origem deveria
ter oportunizado a regularização da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) é o instrumento adequado para
apurar a ocorrência de fraude à cota de gênero, a qual configura abuso de poder.
6. É pacífico o entendimento do TSE de que, em AIJE que visa apurar fraude
à cota de gênero, há litisconsórcio passivo necessário entre a candidatura
impugnada e os candidatos eleitos, os quais podem ter seus diplomas
cassados em caso de procedência da ação.
7. A formação completa do litisconsórcio passivo necessário, com a
inclusão do candidato eleito, deve ocorrer até a data da diplomação, marco
temporal final para a propositura da ação ou para a completa formação do
polo passivo com os litisconsortes necessários.
8. A inércia da parte autora em promover a inclusão dos litisconsortes
passivos necessários dentro do prazo legal (até a diplomação) acarreta a
decadência do direito de ação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso Eleitoral conhecido e DESPROVIDO. Mantida a sentença que
reconheceu a decadência do direito de ação em razão da ausência de formação
de litisconsórcio passivo necessário até a data da diplomação dos eleitos.
Tese de Julgamento: 1. Em Ação de Investigação Judicial Eleitoral que visa
apurar fraude à cota de gênero, é indispensável a formação de
litisconsórcio passivo necessário com os candidatos eleitos da chapa
impugnada. 2. A formação completa do litisconsórcio passivo necessário,
com a inclusão dos candidatos eleitos, deve ocorrer até a data da
diplomação, sob pena de decadência do direito de ação.
(TRE-PR. RE 060076755, Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz,
DJE de 30/05/2025)

Desta forma, é de ser reconhecida, de ofício, a ocorrência da decadência em face da ausência de
formação de litisconsórcio passivo necessário, extinguindo-se o feito com resolução de mérito,
nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, restando prejudicada a análise do recurso
interposto.

DISPOSITIVO

Num. 44571315 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2025 14:33:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062614330851500000043511781
Número do documento: 25062614330851500000043511781
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/06/2025 14:49:49
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto, RECONHECER, DE
OFÍCIO, A OCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA, em razão da ausência de formação de
litisconsórcio passivo necessário, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art.
487, II, do Código de Processo Civil, e, por consequência, JULGAR PREJUDICADO O
RECURSO, nos termos da fundamentação.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600592-67.2024.6.16.0044 - Guarapuava - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTES: ELEICAO 2024 DENILSON BAITALA PREFEITO,
DENILSON BAITALA - Advogados do(s) RECORRENTES: FABIO AUGUSTO PLETSCH - PR112906,
THIEME
SILVESTRI
-
PR44069-
RECORRENTE:
GUARAPUAVA
MERECE
MAIS
[PODE/PL/PRD/PSD] - GUARAPUAVA - PR - Advogado do(a) RECORRENTE: THIEME SILVESTRI -
PR44069 -
RECORRIDOS:
CELSO
FERNANDO
GOES,
GUARAPUAVA
CADA
VEZ
MELHOR[REPUBLICANOS / PP / FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) / PMB /
NOVO / SOLIDARIEDADE / MDB] - GUARAPUAVA - PR - Advogados do(s) RECORRIDOS:
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - PR70393, MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS
SANTOS - PR119143, CAMILA DE OLIVEIRA - PR91962, TAILAINE CRISTINA COSTA DE
ANDRADE - PR66146, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR83449-A, MATEUS CAVALHEIRO
QUINALHA - PR114565, CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A, CASSIO PRUDENTE
VIEIRA LEITE - PR58425-A, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A - RECORRIDA: JANAINA
NAUMANN - Advogados da RECORRIDA: EDUARDO WECKL PASETTI - PR80880-A, JAYNE
PAVLAK DE CAMARGO - PR83449-A, TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146,
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - PR119143, MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA -
PR114565, DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - PR70393, CAROLINA PADILHA
RITZMANN - PR81441-A, CAMILA DE OLIVEIRA - PR91962, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE -
PR58425-A, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A - TERCEIRO INTERESSADO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte extinguiu o feito, com resolução de mérito, ante o reconhecimento, de
ofício, da decadência, e julgou prejudicado o recurso, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.

Num. 44571315 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2025 14:33:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062614330851500000043511781
Número do documento: 25062614330851500000043511781
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/06/2025 14:49:49
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.06.2025